Tribunal: STF
Processo: CJ 6620
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-08
Data de publicação: 1986-10-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. CONFLITO ENTRE JUIZ FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AÇÃO DE USUCAPIAO. DESINTERESSE DA UNIÃO.
DECLARANDO A UNIÃO FEDERAL O SEU DESINTERESSE EM DEMANDA DE
USUCAPIAO, NÃO SE INCLUI ELA ENTRE AS QUE DEVEM SER PROCESSADAS E
JULGADAS NA JUSTIÇA FEDERAL, SEGUNDO O DISPOSTO NO ART. 125, I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA, ASSIM, DA JUSTIÇA DO ESTADO.